Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS. PREVISTO. URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO. DIGNIDADE HUMANA. PROTEÇÃO À VIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A comprovação de que o tratamento que acomete a beneficiária do plano de saúde tem que ser feito com a administração do fármaco indicado evidencia a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente à manutenção da vida da autora.
2. A inexistência de previsão de disponibilização do referido medicamento no elenco de procedimentos da ANS não pode servir, por si só, como motivo para afastar a cobertura do serviço, por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e 5o, caput, CF). Precedentes do STJ.
3. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontra com sua integridade física abalada, com alto risco de piora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
3.1. A fixação do valor da indenização deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
4. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.